Tribunal: TJES
Processo: 5001704-63.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001704-63.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA E À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COMPETÊNCIAS DOS ENTES FEDERADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que julgou procedentes os pedidos formulados para condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Ibatiba a fornecerem tratamento multidisciplinar de psicopedagogia e a disponibilizarem monitor exclusivo para acompanhamento de menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, regularmente matriculado em escola da rede municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva em relação à obrigação de fornecer monitor escolar a aluno matriculado na rede municipal de ensino; (ii) estabelecer se o Estado possui responsabilidade pelo fornecimento de tratamento psicopedagógico especializado a menor diagnosticado com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à educação inclusiva e à saúde de crianças e adolescentes com necessidades especiais configura-se como direito fundamental de natureza social, devendo ser garantido com prioridade absoluta, nos termos dos arts. 208, III e VII, da CF/1988, e 54, III e VII, do ECA.

4. A necessidade de monitor escolar exclusivo para acompanhar o menor durante as atividades escolares, embora comprovada, é de responsabilidade exclusiva do Município, por se tratar de aluno matriculado em escola da rede municipal de ensino, não havendo ingerência do Estado nesse serviço.
5. Quanto ao tratamento psicopedagógico especializado, reconhece-se a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, conforme tese firmada no Tema 793 do STF, competindo ao Estado o fornecimento das terapias especializadas diante da natureza da obrigação e da organização do SUS.

6. A Nota Técnica nº 21/2022 da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo confirma a incumbência da atenção especializada, sob responsabilidade do Estado, para o tratamento de pessoas com diagnóstico de TEA, incluindo psicopedagogia e outras abordagens terapêuticas.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

1. O Estado do Espírito Santo é parte ilegítima para responder por obrigação de fornecimento de monitor escolar a aluno da rede municipal de ensino.

2. O Estado do Espírito Santo é responsável pelo fornecimento de tratamento psicopedagógico especializado a menor com Transtorno do Espectro Autista, por se tratar de obrigação inerente à atenção especializada de saúde.

3. A responsabilidade solidária entre os entes federados nas ações de saúde autoriza o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 208, III e VII; ECA, art. 54, III e VII; Lei nº 9.394/1996; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Tema 793, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001704-63.2023.8.08.0064

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Ibatiba, nos autos da
Ação Civil Pública
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do MUNICÍPIO DE IBATIBA E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou procedente a pretensão autoral condenando os Requeridos a fornecer tratamento multiprofissional de psicopedagogia ao menor Y.D.S.G. e monitor exclusivo para apoio nas atividades escolar.

Em suas razões, o recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que a obrigação de fornecer os serviços educacionais pleiteados compete exclusivamente ao município, conforme a divisão de competências prevista na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Aduz que o menor está matriculado em instituição municipal de ensino, o que afastaria a responsabilidade do Estado na implementação da medida determinada na sentença.

Pois bem. De início, deve ser destacado que o direito à educação inclusiva, sobretudo para crianças e adolescentes com necessidades especiais, configura-se como direito fundamental de natureza social, devendo ser garantido com prioridade absoluta, nos termos do artigo 54, incisos III e VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e dos incisos III e VII do artigo 208, da Constituição Federal.

De igual modo, as Leis 12.764/ 2012 a qual institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e 13.146/ 2015, garantem a pessoa com transtorno do espectro autista, que esteja incluída nas classes comuns de ensino regular, o direito a acompanhante especializado.

Na hipótese dos autos, a necessidade de acompanhamento do infante por monitor educacional durante as atividades escolares restou inequivocamente demonstrada pela documentação juntada aos autos.

No entanto, exatamente como ponderado pelo Apelante, a demanda foi proposta com o objetivo de assegurar o acompanhamento de menor já matriculado em instituição de ensino da rede municipal, do Município de Ibatiba, também acionado no polo passivo da ação.

Diante disso, e considerando que o Estado não possui responsabilidade ou qualquer ingerência sobre o atendimento educacional que vem sendo prestado, impõe-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do ente estadual em relação ao pedido de fornecimento de monitor escolar.

No entanto, observo que a demanda foi proposta pelo Ministério Público em nome do menor Y.D.S.G., de 12 anos, representado por sua genitora, também com o objetivo de garantir acompanhamento multidisciplinar de psicopedagogia, em razão de seu diagnóstico de autismo infantil.

E acerca de tal ponto, a sentença acertadamente reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados, condenando os requeridos a garantir o tratamento necessário ao menor, conforme indicado por profissional de saúde.

Necessário esclarecer que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 de repercussão geral (RE 855.178) fixou tese no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

E no caso, em se tratando da obrigação do fornecimento de tais terapias, é cediço que tal determinação deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, pois o atendimento de crianças com autismo é inerente à atenção especializada, de incumbência do Estado.

Destaca-se que a Nota Técnica nº 21/2022, expedida pela Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, indica que cabe à rede especializada o tratamento de pessoas com diagnóstico do Transtorno Espectro Autista:

As famílias de crianças com risco para TEA devem encontrar na Atenção Primária sua possibilidade mais imediata de apoio no que se refere aos cuidados básicos de saúde, ao diagnóstico, à prevenção de agravos e às ofertas de reabilitação

[...] Após as ações de identificação precoce, a Atenção Primária encaminha para avaliação diagnóstica na atenção especializada.

[...]
Confirmado diagnóstico de TEA, cabe à atenção especializada
:

[...]

d)
Ações de tratamento, habilitação e reabilitação: desenvolvimento do PTS a partir do diagnóstico estabelecido, uso de abordagens, técnicas e intervenções para ganho funcional de autonomia, interação social e desempenho das atividades diárias e instrumentais de vida diária.

Diante disso, no âmbito de atendimento básico de saúde, cabe ao município tão somente o acolhimento das famílias e o apoio nos cuidados básicos, ao passo que, confirmado o diagnóstico, os tratamentos ficarão a cargo do Estado do Espírito Santo.

Nesses termos, deve ser mantida a sentença na parte que reconheceu a obrigação do Estado do Espírito Santo em fornecer o tratamento multidisciplinar.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)